Tribunal: TJSP
Processo: 1010673-40.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Embargos de terceiro - Improbidade administrativa - Decretação de indisponibilidade de bens no âmbito de ação civil pública fundada em improbidade administrativa - Alegação de que o imóvel constrito foi objeto de compromisso particular de compra e venda firmado antes da decisão que decretou a indisponibilidade do bem - Ausência de prova de propriedade - Embargos

Ementa:
Apelação Cível - Embargos de terceiro - Improbidade administrativa - Decretação de indisponibilidade de bens no âmbito de ação civil pública fundada em improbidade administrativa - Alegação de que o imóvel constrito foi objeto de compromisso particular de compra e venda firmado antes da decisão que decretou a indisponibilidade do bem - Ausência de prova de propriedade - Embargos improcedentes.
Honorários advocatícios - Inadmissibilidade - Ausência de resistência pelos demandados Manuel Fernandes de Bastos Filho e Maria de Lourdes Germano Bastos - Também não merece ser mantida a condenação em honorários de advogado em relação ao Ministério Público, considerando os termos do art. 18 da Lei no 7.347/85.
Recurso parcialmente provido.